Tribunal: STF
Processo: AI 145133
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
ARTIGO 47 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS. ISENÇAO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE
QUE O DÉBITO RESULTA DE RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO CELEBRADO NO PERIODO
ESTIPULADO PELA NORMA TRANSITORIA.
          SE NÃO ESTA CARACTERIZADO QUE O DÉBITO CONTRAIDO RESULTA DE
RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS NO PERIODO ESTIPULADO PELO ART.
47 DO ADCT, NÃO PODE O DEVEDOR INVOCAR O BENEFÍCIO DA ISENÇÃO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE PREENCHA OUTROS REQUISITOS DA NORMA
TRANSITORIA.
          ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE QUE CONDUZEM A AMPLA APRECIAÇÃO DOS
ELEMENTOS DE PROVA (SÚMULA 279).
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.